Tribunal: TJES
Processo: 5000519-37.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000519-37.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DEGINO JOSE ALVES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000519-37.2018.8.08.0008

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A

RECDO.: DEGINO JOSÉ ALVES

RELATORA: A SR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DO AUTOR

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Degino José Alves em face de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, narra o autor ter firmado contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido, finalizado em janeiro de 2018. Não obstante, nos meses de fevereiro a maio de 2018 o requerido manteve os descontos. Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que cessem, imediatamente, os descontos realizados. No mérito, busca a confirmação da tutela, devolução dos valores descontados, ou seja, R$ 293,40 (duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos), além de danos morais em R$ 37.573,20 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos).

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

TESE DO RÉU

Em sede recursal, o réu suscita preliminar de inépcia da inicial por não comprovação de erro pela instituição bancária e, no mérito, sustenta a regularidade do desconto realizado, uma vez que o autor mantém dois contratos ativos (nº 894175109 e 864562919). Ademais, alega a inexistência de dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCP. DETERMINO que o requerido cesse, em definitivo, os descontos no benefício previdenciário do autor referentes ao CDC nº 828298497, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento oportuno.

CONDENO ainda o demandado a pagar ao autor as seguintes importâncias: i) R$ 293,40 (duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto indevido e; ii) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, destaco que a preliminar de inépcia da inicial decorrente da não comprovação de erro pela instituição bancária se confunde com o próprio mérito, razão pela qual será analisada em conjunto.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente à restituir as parcelas indevidamente descontadas, além de indenizar o dano moral sofrido no valor de R$ 3.000,00.

Segundo o banco recorrente, o autor mantém outros dois contratos junto ao banco, sendo que a contratação se deu por mera liberalidade, o que caracteriza a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes e dos descontos realizados.

Conforme se observa das informações fornecidas pelo próprio recorrente, o contrato nº 894175109 seria pago em 49 parcelas de R$ 278,10 e o contrato nº 864562919, que sequer foi colacionado aos autos, seria pago em 36 parcelas de R$ 89,00.

Ocorre que os descontos indevidos questionados pelo autor foram realizados no valor de R$ 73,35, que corresponde ao montante exato da prestação referente ao empréstimo bancário que deveria ter sido finalizado em janeiro de 2018.

Registra-se que a data final de cobrança da parcela no valor de R$ 73,35 é fato incontroverso, uma vez que a defesa apresentada pelo banco ora recorrente não nega o término do contrato que originou o desconto da referida parcela, mas somente alega ser devido o desconto em razão de outros contratos.

Insta salientar, ainda, que o Extrato do INSS (Id. 1526729) comprova que a prestação de R$ 73,35 deveria cessar a partir de janeiro de 2018, mas permaneceu sendo cobrada nos meses de fevereiro a maio de 2018. Destaca-se que a prestação de R$ 278,10 foi cobrada concomitantemente, razão pela qual não merece prosperar a alegação de que os descontos foram efetuados em razão de eventuais contratos existentes.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Em que pese se tratar de desconto de pequeno valor, há que ser considerar a condição socioeconômica do autor, que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 954,00. Ademais, não deve ser desconsiderado o fato de que o desconto indevido se deu de forma reiterada e por erro da empresa requerida.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado é adequado, face as peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
uma vez que a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.